Tribunal: TJPA
Processo: 0807864-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807864-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELLE SILVA DE SOUZA, JUMP MODAS FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

AGRAVADO: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807864-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB PA5949-A

AGRAVADO: DANIELLE SILVA DE SOUZA, JUMP MODAS FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

ADVOGADO: NATALIA NAZARE LOPES LIMA - OAB PA25259-A, JAMYLLE MARIANA PANTOJA BASTOS - OAB PA23160-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS. REINTEGRAÇÃO DE SÓCIO. PRÓ-LABORE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JEFFERSON ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por DANIELLE SILVA DE SOUZA e JUMP MODAS FITNESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, reformando parcialmente decisão do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que havia concedido tutela de urgência para suspender os efeitos da transferência de quotas sociais, reintegrar o agravante ao quadro societário da empresa e determinar o pagamento de pró-labore. O agravante sustenta nulidade da transferência societária por suposta fraude e abuso de procuração em contexto de divórcio e esvaziamento patrimonial, buscando o restabelecimento integral da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa para reintegração societária e pagamento de pró-labore; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que indeferiu parcialmente a liminar deve ser reformada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência satisfativa exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, dada a ausência de prova robusta quanto à alegada fraude na cessão de quotas.

A decisão de primeiro grau foi corretamente reformada ao impedir, em sede de cognição sumária, a reintegração do agravante ao quadro societário e o pagamento de pró-labore, pois tais medidas alterariam substancialmente o status quo e comprometeriam a estabilidade das relações empresariais.

A atuação empresarial do agravante não restou comprovada nos autos, inexistindo demonstração de exercício recente de funções de gestão ou operação, condição necessária para justificar o recebimento de pró-labore.

O uso de medidas cautelares, como o bloqueio da matrícula da sociedade na Junta Comercial e o depósito judicial dos lucros, apresenta-se como solução proporcional e eficaz para preservar direitos eventualmente reconhecíveis em futura decisão de mérito, sem afetar a continuidade das atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência satisfativa para reintegração societária exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, não sendo admitida com base apenas em alegações de fraude sem suporte probatório robusto.

O pagamento de pró-labore pressupõe a demonstração de exercício efetivo de funções administrativas ou operacionais na empresa, sendo indevido ao sócio que não comprove tal atuação.

Medidas cautelares como o bloqueio de cadastro na Junta Comercial e o depósito judicial de lucros são admissíveis para resguardar direitos enquanto se aguarda decisão final, sem comprometer a estabilidade e continuidade da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JEFFERSON ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES contra julgamento monocrático de id. nº 27116626, proferida nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente manejado por DANIELLE SILVA DE SOUZA e JUMP MODAS FITNESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, que reformou parcialmente decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora agravante, para indeferir a tutela de urgência concedida nos autos originários no que concerne a reintegração do agravado à sociedade e ao pagamento de pró-labore.

O julgado foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS. REINTEGRAÇÃO DE SÓCIO. PRÓ-LABORE. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO TUTELA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por Danielle Silva de Souza e Jump Modas Fitness Comércio de Roupas Ltda contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Jefferson André dos Santos Rodrigues, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos da transferência de quotas sociais da empresa agravante, reintegrar o agravado à titularidade das quotas e determinar o pagamento de pró-labore, lucros e dividendos ao autor, sob a alegação de fraude na cessão de quotas empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. A decisão agravada determinou a reversão de situação jurídica consolidada há mais de dois anos, sem a produção de prova robusta e convincente acerca da alegada fraude na cessão das quotas, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência de natureza satisfativa. 3. A reintegração forçada do agravado ao quadro societário, em sede de cognição sumária, compromete a estabilidade das relações empresariais e colide com os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade. 4. A fixação de pró-labore não encontra amparo nos autos, pois o agravado exerce funções administrativas, direção ou operacionais na empresa, sendo indevido o pagamento dessa remuneração com base apenas na titularidade das quotas. 5. A determinação de depósito judicial dos lucros e dividendos referentes às quotas discutidas nos autos é medida proporcional, visando resguardar eventuais direitos do agravado sem comprometer a saúde financeira da empresa. 6. A expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) para bloqueio do cadastro da sociedade é medida cautelar adequada, a fim de prevenir alienações ou alterações que comprometam a efetividade da decisão final.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1.A concessão de tutela de urgência satisfativa que altera o quadro societário exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, sob pena de violação aos princípios da estabilidade empresarial e segurança jurídica. 2. O pagamento de pró-labore pressupõe o exercício efetivo de funções na administração da empresa, sendo indevido quando ausente atuação profissional comprovada. 3. A imposição de medidas cautelares, como o bloqueio do cadastro empresarial na Junta Comercial e o depósito judicial dos lucros, é admissível para preservar a efetividade da futura decisão de mérito.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id. nº 27421501, o agravante sustenta, em síntese, que o julgamento

monocrático teria desconsiderado o contexto fraudulento em que se deu a transferência das quotas, ocorrida mediante abuso de procuração particular; que houve exclusão patrimonial deliberada em meio a processo de divórcio, com esvaziamento do patrimônio comum; e que a medida impugnada compromete o restabelecimento do equilíbrio e da ordem societária, permitindo a continuidade da dilapidação de ativos.

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo órgão colegiado, com o restabelecimento integral da tutela de urgência concedida na origem.

As agravadas apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, constantes no id. nº 28989725, defendendo a ausência de probabilidade do direito, ante a existência de procuração pública específica e manifestação de vontade do agravante; a ausência de urgência contemporânea; desnecessidade da reintegração e do pagamento de proventos; e o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo, por fim, a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto desde logo, que não assiste razão à agravante, senão vejamos:

O Agravo Interno em exame, insurge-se contra julgamento monocrático que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas agravadas DANIELLE SILVA DE SOUZA e JUMP MODAS FITNESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, para reformar parcialmente a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, limitando-a ao bloqueio da matrícula societária perante a Junta Comercial do Estado do Pará e à determinação de depósito judicial de eventuais lucros e dividendos, indeferindo, por conseguinte, a reintegração do agravante ao quadro societário e o pagamento de pró-labore.

A controvérsia gira em torno da validade e da higidez da transferência de quotas empresariais supostamente realizada de forma unilateral pela agravada Danielle Silva de Souza, mediante uso de procuração outorgada pelo então cônjuge e sócio, agravante JEFFERSON ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES.

Alega o agravante que tal cessão ocorreu sem sua anuência efetiva, configurando fraude societária e esvaziamento patrimonial no contexto do divórcio do casal, tendo o juízo a quo deferido tutela de urgência para reintegrá-lo ao quadro societário e determinar o pagamento de proventos.

Em sede recursal, este Relator entendeu que a medida liminar em sua integralidade carecia dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual foi reformada parcialmente, mantendo-se apenas os comandos de natureza cautelar e sustando os efeitos satisfativos da decisão.

Em breve retrospecto, consta nos autos de origem, que o autor, ora agravante, ajuizou ação de nulidade de transferência de quotas em face de DANIELLE SILVA DE SOUZA, alegando ter sido vítima de suposta ação fraudulenta da ex-esposa.

Relatou ser sócio detentor de 9.900 quotas da sociedade empresária requerida, e que, sem sua ciência ou autorização, houve simulação de cessão de quotas sociais em benefício exclusivo da ré Danielle Silva de Souza, mediante utilização indevida de sua assinatura digital, formalizada perante a Junta Comercial do Estado do Pará em 16/06/2021. A operação teria ocorrido às vésperas da propositura da ação de divórcio entre as partes (protocolo em 18/10/2021), sem qualquer previsão de partilha das cotas no respectivo processo de família (Processo nº 0860889-55.2021.8.14.0301), implicando, segundo o autor, nítido esvaziamento fraudulento do patrimônio comum.

Aponta que a empresa contava com vultoso acervo patrimonial, inclusive um Fiat Mobi, estoque de aproximadamente 2.000 peças de vestuário e equipamentos diversos como máquinas de costura, computadores etc., com faturamento anual médio de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e retirada mensal de pró-labore em torno de R$ 4.000,00 por sócio.

Alegou, ainda, que a manutenção da transferência ilegal tem lhe causado danos materiais e morais, postulando a reintegração de suas quotas na sociedade, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 e a apuração pericial dos danos materiais decorrentes da exclusão da sociedade, com destaque para os lucros cessantes dos anos de 2021 a 2024.

Requereu tutela antecipada para suspender os efeitos da transferência das quotas, reintegrá-lo na posse das quotas e participação societária, determinar o pagamento do pró-labore e distribuição de lucros, bem como expedição de ofícios à Receita Federal e realização de pesquisa SISBAJUD para levantamento da movimentação financeira das rés a partir de 2021.

O juízo de origem, então proferiu decisão concedendo parcialmente o pleito autoral para:

1)

suspender os efeitos da transferência das quotas empresariais da sociedade Jump Modas Fitness Comércio de Roupas LTDA.

2)

reintegrar o agravado à titularidade das quotas sociais, com participação ativa na empresa; e

3)

determinar o pagamento de pró-labore, lucros e dividendos ao agravado.

Nas razões do agravo de instrumento, interposto por DANIELLE SILVA DE SOUZA, JUMP MODAS FITNESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA foi ventilada ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, face a inexistência de prova inequívoca de fraude ou urgência atual, validade e legalidade da alteração contratual, realizada mediante procuração específica, com registro em cartório e arquivamento regular na JUCEPA. Alegando a existência de consentimento expresso e inequívoco de
JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES
quanto à sua retirada da sociedade, incluindo manifestações de vontade documentadas e ausência de impugnação contemporânea.

Foi argumentado ainda, perigo de dano grave e de difícil reparação, diante da instabilidade gerencial e impacto financeiro decorrentes da reintegração forçada e da obrigação de pagamento imediato de pró-labore e lucros.

O Agravo Interno ora apreciado, reitera os fundamentos já expostos nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, insistindo na tese de nulidade do ato societário por uso indevido de procuração, ausência de deliberação societária e suposta ocultação patrimonial.

Entretanto, tais alegações, conquanto relevantes, demandam instrução probatória exauriente, incompatível com a fase de cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência satisfativa.

A reintegração imediata do agravante ao quadro societário da empresa, bem como o pagamento de pró-labore e lucros mensais, implicam alterações substanciais no status quo e ensejam risco de irreversibilidade, o que, conforme já assentado na decisão recorrida, colide com os princípios da estabilidade empresarial e da segurança jurídica.

Além disso, o agravante não demonstrou exercício recente de funções administrativas ou operacionais na empresa, requisito necessário para o recebimento de pró-labore. O simples fato de ser (ou ter sido) sócio não autoriza, por si, a percepção da remuneração própria do exercício da gestão empresarial.

Ademais, o depósito judicial dos lucros discutidos nos autos, bem como o bloqueio cautelar da matrícula da empresa perante a JUCEPA, revela-se providências equilibradas e proporcionais, suficientes para resguardar eventual direito do agravante, sem impor risco à continuidade da atividade empresarial.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025